Tribunal: TJSP
Processo: 0030588-60.2002.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Argui pela nulidade da sentença por falta de motivação e afastamento da prescrição do crédito contra a Fazenda Pública – Objetiva a instauração do incidente de precatórios – Decisão indeferiu expedição de ofícios requisitórios- Opostos Embargos de Declaração – Acolhimento da alegação de prescrição – Determinação da instauração do incidente de precatórios em decisão proferida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Argui pela nulidade da sentença por falta de motivação e afastamento da prescrição do crédito contra a Fazenda Pública – Objetiva a instauração do incidente de precatórios – Decisão indeferiu expedição de ofícios requisitórios- Opostos Embargos de Declaração – Acolhimento da alegação de prescrição – Determinação da instauração do incidente de precatórios em decisão proferida no dia 04/05/2015 - Instauração do cumprimento de sentença após o esgotamento do prazo quinquenal – Alega que não houve inércia - Decisão mantida.
Recurso improvido.